Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0749334-87.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PALOMA RAYLA DO NASCIMENTO CAVALCANTE IMPETRANTE: CLARA PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Clara Pereira da Silva, em favor de Paloma Rayla do Nascimento Cavalcante, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que, nos autos n.o 0745839-32.2023.8.07.0001 (referente ao Inquérito Policial n.o 1.971/2023 e Ocorrência Policial n.o 9.994/2023 - 6a DP), converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva e contra decisão do MM. Juiz de Direito da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva da paciente e indeferiu a sua substituição por prisão domiciliar. Consta dos autos do processo n.o 0745839-32.2023.8.07.0001, em curso na Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que a ora paciente e o seu companheiro, Cristiano Esser, foram presos em flagrante delito pela suposta prática do crime de tráfico de drogas no dia 06/11/2023, tendo sido denunciada, no dia 09/11/2023, nos seguintes termos: “[...] No dia 06 de novembro de 2023, por volta das 18h00, na Quadra 08, Conjunto N, Lote 13 – Paranoá/DF, os denunciados, em comunhão de esforços e unidade de desígnios, com vontade livre e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, VENDERAM, para a usuária Bárbara Maria da Silva, 01 (uma) porção, de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 0,1g (dez centigramas), bem como GUARDAVAM/TINHAM EM DEPÓSITO, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção, de crack, sem acondicionamento, perfazendo a massa líquida de 97,22g (noventa e sete gramas e vinte e dois centigramas); 06 (seis) porções, de crack, acondicionadas em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 1,26g (um grama e vinte e seis centigramas); 01 (uma) porção, de crack, acondicionada em sacola/segmento plástico, perfazendo a massa líquida de 2,94g (dois gramas e noventa e quatro centigramas); e 28 (vinte e oito) porções, de maconha, acondicionadas em sacola/segmento plástico/fita adesiva, perfazendo a massa líquida de 27.440g (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta gramas), conforme Laudo Preliminar de Substância no 71.985/2023 (ID: 177376276). Consta dos autos que a PCDF recebeu denúncia (ID: 177354767), que relatava sobre a traficância perpetrada pelos denunciados no local dos fatos. Agentes de polícias realizaram campana e constaram a veracidade da denúncia, vez que visualizaram usuários de drogas chegando ao local. Os denunciados atendiam os usuários através de uma pequena janela do muro lote. Em dada oportunidade, não foi possível formalizar o flagrante. No dia dos fatos, a equipe policial retornou ao endereço indicado, onde observou a mesma dinâmica, os denunciados vendendo drogas através da janela do muro. Na ocasião, os policiais conseguiram filmar algumas transações ilícitas. Após uma dessas negociações, os policiais lograram abordar a usuária, Bárbara Maria da Silva, nas imediações, que portava uma porção de crack. Ao ser questionada, respondeu que comprou a droga no local da campana, pela quantia de R$ 10,00 (dez reais). Diante da situação flagrancial, a equipe policial realizou a abordagem. Na oportunidade, a denunciada indicou aos policiais uma bolsa de bebê, que estava próxima à janela onde era realizado o tráfico. No interior da bolsa, havia 21 pedras de crack, além de outras 06 pedras de crack (já embaladas para venda) e R$ 2.570,00 (dois mil, quinhentos e setenta reais) em espécie. Continuadas as buscas no imóvel, os policiais localizaram mais 11 pedras maiores de crack, dentro de um carrinho de bebê. Já no veículo do denunciado, os policiais localizaram 28 tabletes de maconha, ocultados no porta-malas. Informalmente, a denunciada relatou que seu companheiro, o denunciado, comprava a droga na Ceilândia/DF para que o casal pudesse revender. Ante o exposto, os denunciados, PALOMA RAYLA DO NASCIMENTO CAVALCANTE e CRISTIANO ESSER, encontram-se incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, razão pela qual, requer o Ministério Público a notificação dos denunciados para apresentarem defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Requer, ainda, sejam intimadas as testemunhas abaixo indicadas para prestarem depoimentos sobre os fatos acima narrados.” (grifo no original) No presente habeas corpus, a Defesa sustenta que a paciente faz jus a prisão domiciliar pelo fato de estar grávida de 05 (cinco) meses, ressaltando que ela foi diagnosticada com anemia, e, em razão da sua gravidez ser de “alto risco”, necessita realizar exames de rotina com frequência. Além disso, argumenta que a paciente possui 04 (quatro) filhos, sendo três crianças, a primeira, com 02 (dois) anos, a segunda, como 05 (cinco) anos, e, a terceira, como 11 (onze) anos de idade; e um adolescente com 13 (treze) anos de idade. Salienta que a sua condição de gestante e mulher com filhos de até 12 (doze) anos se amolda ao disposto no artigo 318, incisos III, IV e V, do Código de Processo Penal, o que lhe garante a substituição da sua prisão preventiva por prisão domiciliar. Invoca precedentes do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e do Superior Tribunal de Justiça em abono à sua tese. Ressalta que “o superior interesse do menor está garantido pelas chamadas Regras de Bangkok, promulgadas pela Assembleia Geral das nações Unidas que são inovações introduzidas no Direito interno brasileiro, em especial a chamada Estatuto da Primeira Infância (Lei no 13.257, de 08/03/2016).” Pondera, ainda, que “as justificativas de garantia da ordem pública, conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei penal não podem se sobrepor ao supremo interesse de um menor infante, de dois anos de idade, assegurado pelos tratados internacionais vigentes e que é membro signatário a República Federativa do Brasil.” Alega que a paciente não foi presa em sua residência, pois, em verdade ela reside com a sua genitora e seus filhos, na Quadra 10, Conjunto D, Casa 17, Kit 01, Paranoá/DF, logo não se pode afirmar, de forma genérica, que ela não se preocupa em proteger os seus filhos. Acentua que a paciente é primária, não ostenta antecedentes e possui endereço certo. Pede o deferimento da medida liminar e a concessão da ordem para que a paciente possa responder aos atos processuais em liberdade, com imposição ou não de outra medida cautelar diversa da prisão, expedindo-se alvará de soltura. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. No que se refere à prisão preventiva, constata-se que a pena máxima abstrata cominada ao crime imputado à paciente (tráfico de drogas) é superior a quatro anos, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento no inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pela apreensão de relevante quantidade de droga (101,52g de crack e 27.440g de maconha), cuja propriedade e comercialização foram imputadas à paciente e ao seu companheiro, além de significativa quantia em dinheiro R$ 3.384,00 (três mil trezentos e oitenta e quatro reais). Em relação ao periculum libertatis, vale salientar que o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, diante da necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Com efeito, verifica-se que a variedade, a natureza e a relevante quantidade de droga apreendida, aliadas aos elementos de investigação que indicam que os denunciados traficavam naquele local há meses, sobretudo porque os policiais receberam notícia apócrifa nesse sentido em 18/03/2023, constituem fundamentos suficientes para configurar a gravidade concreta da conduta e autorizar a prisão preventiva da paciente para garantia da ordem pública. De fato, as circunstâncias do caso ora em apreço, associadas a existência de “denúncia anônima” recebida há alguns meses, são elementos que indicam que o tráfico de drogas não é um fato isolado na vida da paciente e configuram o risco de reiteração delitiva. Assim, tais fatores indicam a periculosidade real da paciente e evidenciam que sua liberdade oferece risco à ordem pública. Ressalte-se, por oportuno, que eventuais condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Dessa forma, não padecem de ilegalidade as decisões impugnadas, a primeira, na parte em que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, bem como, a segunda, na parte em que manteve a prisão preventiva da paciente incólume. Não obstante, de outro lado, observa-se que a paciente, por ser gestante e mãe de três crianças, faz jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. O instituto da prisão domiciliar visa substituir a prisão preventiva nas hipóteses previstas na lei. Assim, mesmo quando a prisão preventiva for cabível e estiverem configurados os seus requisitos – ou seja, quando a liberdade da acusada colocar em risco a ordem pública, a ordem econômica, a aplicação da lei penal ou a garantia da instrução criminal –, razões de ordem humanitária podem autorizar, conforme o caso, que a indiciada ou a acusada permaneça recolhida em sua residência. De fato, o legislador definiu, de modo abstrato, que, estando em conflito, de um lado, a preservação do interesse social consubstanciado no risco da liberdade da acusada para a coletividade, e, de outro, a dignidade da acusada acometido por grave questão de saúde ou a proteção à infância ou à pessoa com deficiência, deve-se conferir especial amparo a estes últimos valores, em razão do acolhimento, em nosso ordenamento jurídico, do princípio da fraternidade também no processo penal. Adequou-se, portanto, a legislação brasileira às Regras de Bangkok, às quais o Brasil se comprometeu internacionalmente. Antes da edição da Lei n.o 13.769/2018, que, entre outras disposições, incluiu os artigos 318-A e 318-B no Código de Processo Penal, referido diploma legal previa, em seus artigos 317 e 318, quais as hipóteses em que possível a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, in verbis: “Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial. Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante; V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”. Em relação às mulheres gestantes e às mulheres com filho de até 12 (doze) anos incompletos, conforme previsão nos incisos IV e V do supratranscrito artigo, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem em habeas corpus coletivo nos autos do HC 143.641/SP, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. A ordem foi estendida, de ofício, a todas as mulheres presas e adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional. Segue a ementa do acórdão, sob a relatoria do eminente Ministro Ricardo Lewandowski: “HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio no 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável no 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2o do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes. XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.” Posteriormente à decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC n.o 143.641/SP, o legislador decidiu positivar o entendimento firmado pela Corte Suprema mediante a edição da Lei n.o 13.769, de 19/12/2018, que, entre outras disposições, incluiu o artigo 318-A no Código de Processo Penal, com a seguinte redação: “Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.” (grifo nosso) No caso dos autos, a paciente, além de ser encontrar grávida (ID 53569189), possui três filhas menores de 12 (doze) anos de idade (ID 53569183, p. 1, 3 e 4), sendo que, segundo afirma a advogada impetrante, ainda amamenta a mais nova, com 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de idade. Dessa forma, observa-se que a paciente preenche os requisitos dos artigos 318, incisos III, IV e V, e 318-A, caput, ambos do Código de Processo Penal. Ademais, há que se destacar que o caso dos autos não se amolda às exceções legais previstas nos incisos do artigo 318-A do estatuto processual penal, pois o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça a pessoa e tampouco o delito foi cometido contra a sua prole. Igualmente, não se evidencia que o caso se trate de situação excepcional que, no juízo de ponderação entre os valores envolvidos, justificasse o indeferimento do benefício. De fato, não obstante a gravidade concreta do crime, as evidências de que a paciente está envolvida no tráfico de drogas e o fato de que parte da droga foi arrecadada pelos policiais na bolsa e no carrinho da filha da paciente, ou seja, como destacou a autoridade apontada como coatora, “em conjunto com itens dos filhos”, merecem destaque a primariedade e os bons antecedentes da paciente, além do fato de o seu companheiro, pai das suas duas filhas mais novas, encontrar-se preso. Em casos semelhantes já decidiu esta Corte: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA NÃO EXACERBADA. PACIENTE GESTANTE E GENITORA DE CRIANÇA DE SETE ANOS DE IDADE. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos "stricto sensu" do "fumus comissi delicti" (prova da materialidade e indícios de autoria - artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do "periculum libertatis" (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). 2. O artigo 318, incisos IV e V, do Código de Processo Penal preconiza que o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar à mulher gestante e com filho de até 12 (doze) anos de idade, incompletos; e o artigo 318-A prevê que será realizada essa substituição, desde que o delito não tenha sido praticado com violência ou grave ameaça à pessoa e nem tenha sido praticado contra filho ou dependente. 3. Os delitos imputados à paciente (tráfico de drogas e associação para o tráfico) não são, em regra, praticados com violência ou grave ameaça, nem foi dirigido contra filho ou dependente. 4. Demonstrado que a paciente está grávida e é genitora de uma criança, cujo pai se encontra preso, presume-se a imprescindibilidade de seus cuidados com o infante e justifica-se a concessão da prisão domiciliar. 5. Satisfeitos os requisitos para a concessão da prisão domiciliar, o benefício só pode ser negado mediante fundamentação concreta e idônea, o que não ocorreu na espécie. 6. Ordem concedida. Liminar confirmada.” (Acórdão 1674495, 07062365220238070000, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no PJe: 17/3/2023). “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Paciente grávida. Pequena quantidade de droga apreendida. Prisão domiciliar. Se com a paciente, que se encontra grávida, foi encontrada pequena quantidade de droga e o suposto crime por ela cometido (tráfico ilícito de drogas), não envolve violência ou grave ameaça, possível transformar a prisão em domiciliar. Ordem concedida.” (Acórdão 1173669, 07083361920198070000, Relator: Jair Soares, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no PJe: 29/5/2019). Dessa forma, deve ser deferido o pedido de liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar. Considerando a condição de gestante da paciente, eventuais saídas para realização consultas médicas devem ser comunicadas com antecedência ao Juízo de origem, sob pena de configuração de descumprimento da prisão domiciliar, com possibilidade de decretação da sua prisão preventiva. Por fim, ressalva-se ao Juízo de Primeira Instância a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, que entender necessárias. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido de liminar para substituir a prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, mediante termo de compromisso de comparecimento a todos os atos do processo e de proibição de mudança de endereço sem prévia autorização do Juízo de origem, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares pelo Juízo a quo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva. Dou à presente decisão força de alvará de soltura em favor de Paloma Rayla do Nascimento Cavalcante, que deverá ser colocada em liberdade se por outro motivo não estiver presa. Deverá a douta advogada impetrante, com base no princípio da cooperação, esclarecer à paciente sobre o teor da presente decisão, as regras da prisão domiciliar, que deverá ser cumprida no endereço da sua mãe, situado na Quadra 10, Conjunto D, Lote 17, Kit 01, Paranoá/DF (ID 53569186), e as consequências de seu descumprimento. Na ocasião do cumprimento desta decisão, a paciente deverá ser intimada e advertida dos termos da presente decisão – sobretudo de que deverá cumprir a prisão domiciliar na Quadra 10, Conjunto D, Lote 17, Kit 01, Paranoá/DF e de que deverá informar, com antecedência, ao juízo de origem, eventuais saídas para realização consultas médicas – devendo ser colhidos seus dados e sua assinatura no termo de compromisso, e de seus direitos e deveres, bem como que, no caso de descumprimento de qualquer das medidas, poderá ser decretada a sua prisão preventiva. O oficial de justiça responsável pelo cumprimento do alvará de soltura deverá certificar a realização de todas as providências determinadas na presente decisão. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, solicitando-lhe as informações. Determino à Secretaria da Segunda Turma Criminal que, oportunamente, remeta cópia do termo de compromisso prestado pela paciente ao Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do Distrito Federal. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador